Tribunal: TJPA
Processo: 0807710-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807710-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

AGRAVADO: R. L. T. A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CORTE ETÁRIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dom Eliseu contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, para determinar a matrícula de criança na segunda etapa da educação infantil (pré-escola) para o ano letivo de 2025, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O Município alegou ausência de preenchimento do critério etário legal, violação à reserva do possível, esgotamento do objeto da ação e impossibilidade de imposição de multa à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a flexibilização do corte etário para ingresso na pré-escola; (ii) verificar se a concessão de tutela de urgência que determina matrícula de criança esgota o objeto da ação; (iii) avaliar a legalidade da imposição de multa diária à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra do corte etário (quatro anos completos até 31 de março) prevista na LDB (Lei nº 9.394/96) e na Resolução CNE/CEB nº 02/2018 é válida, mas admite flexibilização em casos excepcionais, conforme decidido pelo STF na ADPF nº 292.

A documentação constante nos autos comprova, de forma inequívoca, a aptidão pedagógica da criança para ingresso na pré-escola, com base em boletins escolares e atestado de conclusão emitidos pela própria rede municipal.

O princípio do melhor interesse da criança, somado à diferença de apenas 56 dias em relação ao corte etário, justifica a exceção à regra, evitando retrocesso no desenvolvimento educacional.

A tutela de urgência que determina matrícula não configura indevido esgotamento do objeto quando necessária para evitar dano irreparável a direito fundamental da criança.

A alegação genérica de violação à reserva do possível não se sustenta sem prova do impacto financeiro efetivo; a matrícula de um único aluno não compromete a estrutura da rede pública.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência, especialmente quando visa garantir o cumprimento de decisões judiciais que tutelam direitos fundamentais, sendo o valor estipulado proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente admissível a flexibilização da regra do corte etário para ingresso na pré-escola quando comprovada, mediante avaliação pedagógica, a aptidão e o desenvolvimento da criança.

A concessão de tutela de urgência que assegura o direito à matrícula escolar de criança não configura esgotamento do objeto da ação quando visa resguardar direito fundamental.

A imposição de multa diária à Fazenda Pública é válida como meio de assegurar a efetividade de decisões judiciais que protegem direitos fundamentais, desde que proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, V, e 227; Lei nº 9.394/96, art. 4º, I; Resolução CNE/CEB nº 02/2018; Lei nº 8.437/92.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 292, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.08.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0800069-03.2021.8.14.0097) , movida por R. L. T. A., ora Agravado.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município Agravante procedesse à matrícula do menor na segunda etapa do ensino infantil (pré-escola) para o ano letivo de 2025, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00.

Em suas razões, o Agravante sustenta a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação; o não preenchimento do critério etário pelo menor, que não completará 4 anos até 31 de março, conforme a Lei nº 9.394/96 e a Resolução CNE/CEB nº 02/2018; a violação ao princípio da reserva do possível; e o descabimento da imposição de multa diária à Fazenda Pública.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi por mim indeferido por meio da decisão monocrática de ID 28588400, mantendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito pela Turma.

Conforme certificado (ID 29710748), a parte Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

A 15ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 29801453), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a excepcionalidade do caso e o melhor interesse da criança justificam a manutenção da decisão.

É o relatório do essencial.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, conforme certificado pela Unidade de Processamento Judicial (ID 28408302), e cabível, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão que, em caráter liminar, determinou a matrícula do Agravado na pré-escola, flexibilizando a regra do corte etário estabelecida em normativos federais.

O Agravante fundamenta sua recusa no artigo 4º, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e na Resolução CNE/CEB nº 02/2018 , que estabelecem a idade de 4 anos, completos até 31 de março do ano da matrícula, como requisito para o ingresso na pré-escola. De fato, essa regra existe e é, em princípio, válida para a organização do sistema de ensino.

Contudo, a aplicação dessa norma não pode ocorrer de forma absoluta e dissociada dos princípios e direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal. O critério etário, embora objetivo, não pode servir de obstáculo intransponível ao desenvolvimento individual da criança.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 292, embora tenha referendado a constitucionalidade do corte etário, o fez com a expressa ressalva de que a regra pode e deve ser flexibilizada em casos excepcionais. Naquela oportunidade, a Suprema Corte consignou que "
o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno
".

O caso em análise amolda-se perfeitamente a essa hipótese excepcional. O Agravado, conforme robusta documentação que instrui o processo de origem, demonstrou, para além de qualquer dúvida razoável, estar apto a cursar a pré-escola.

Os boletins escolares anexados (IDs 136354534 e 136354536) evidenciam um desempenho acadêmico exemplar nas etapas do Maternal II e III, e o Atestado de Conclusão da Creche (ID 136354537), emitido pela própria rede de ensino do Município Agravante, certifica formalmente sua aptidão para prosseguir no percurso educacional.

Tal documentação configura a avaliação pedagógica individualizada que, nos termos do precedente do STF, autoriza o tratamento diferenciado, em observância ao princípio constitucional que garante o "acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um" (Art. 208, V, da Constituição Federal).

Adicionalmente, a diferença de apenas 56 dias entre a data de aniversário do menor (27 de maio) e a data de corte (31 de março) revela a desproporcionalidade de se impor à criança a repetição de um ano letivo já concluído com êxito, o que poderia gerar desestímulo e prejuízo ao seu desenvolvimento.

Quanto à alegação de que a liminar esgota o objeto da ação, a jurisprudência pátria tem mitigado a vedação contida na Lei nº 8.437/92 quando a sua aplicação estrita resultar em dano irreparável a direitos fundamentais, notadamente quando se trata do direito à educação de criança, cuja proteção é prioritária (Art. 227, CF).

O argumento da violação à reserva do possível também não prospera. O Agravante o apresenta de forma genérica, sem demonstrar concretamente de que modo a matrícula de um único aluno, cuja capacidade foi atestada, impactaria negativamente o orçamento ou a estrutura da rede de ensino a ponto de inviabilizar o serviço.

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa à isonomia. O princípio da isonomia determina o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades. A excepcionalidade do desenvolvimento do Agravado, atestada por profissionais da própria municipalidade, é justamente o fator que justifica o tratamento distinto, em seu benefício.

Por fim, a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública é medida coercitiva plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, encontrando respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como meio para assegurar a eficácia das decisões judiciais que tutelam direitos fundamentais.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 200,00 diários, limitados a R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, não havendo motivos para sua exclusão ou minoração.

Destarte, a decisão agravada se revela correta e alinhada à melhor doutrina e jurisprudência, tendo ponderado adequadamente os interesses em conflito e dado prevalência ao princípio do melhor interesse da criança, motivo pelo qual ratifico integralmente os fundamentos da decisão monocrática anterior e acolho o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025